Tribunal: TJPA
Processo: 0040532-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040532-68.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARA - FASEPA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE SOCIOEDUCANDOS. EXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO NÃO PREVISTA EM NORMA LEGAL OU REGULAMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de TAM Linhas Aéreas S/A.

2.

A demanda teve origem na negativa de embarque de dois adolescentes sob custódia estatal, mesmo diante de ordem judicial expressa, sob o argumento de insuficiência de servidores para acompanhamento durante o voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em debate consistem em: (i) verificar a legalidade da negativa de embarque imposta pela companhia aérea; (ii) aferir a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (iii) analisar a configuração de danos materiais e morais suportados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

5.

Inexistem normas legais, regulamentares ou da ANAC que imponham a exigência de número mínimo de servidores por adolescente em voos comerciais, revelando-se arbitrária a exigência formulada pela empresa aérea.

6.

A negativa de embarque desconsiderou ordem judicial válida e prática institucional reiterada, configurando conduta desproporcional e falha na prestação do serviço.

7.

Os danos materiais restaram comprovados, consistentes em novas passagens aéreas e despesas extraordinárias com diárias de servidores, havendo nexo causal direto entre a conduta da ré e os prejuízos suportados.

8.

O dano moral institucional, contudo, não se configura automaticamente, exigindo demonstração de efetivo abalo à honra objetiva ou à imagem da pessoa jurídica, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, mantido o indeferimento do pedido de danos morais.

Tese de julgamento:

1.

A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando impede embarque sem respaldo normativo, sobretudo diante de ordem judicial expressa.

2.

A exigência unilateral de requisitos não previstos em lei ou regulamento configura conduta arbitrária e enseja reparação por danos materiais comprovados.

3.

O dano moral institucional não se presume, exigindo prova concreta de lesão à honra objetiva ou à imagem da pessoa jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Nº 0040532-68.2013.8.14.0301
ajuizada pela FASEPA em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
sob o fundamento de que a ré, de forma injustificada, impediu o embarque de dois socioeducandos, W.F. e C.R.S., em voo regular da companhia, ainda que houvesse ordem judicial expressa para sua transferência e estivessem acompanhados por servidores da instituição.

Alega a autora que a negativa de embarque ocorreu sob o argumento de que seriam necessários quatro servidores para acompanhar os dois adolescentes, e na ocasião, estariam presentes apenas três.

Relata que apesar de intervenção da promotora de Justiça local, o embarque foi negado, acarretando novo agendamento de voos, sendo a autora obrigada a arcar com novas passagens aéreas e despesas extraordinárias com diárias, o que, segundo sustenta, enseja reparação pelos danos materiais experimentados, além de abalo à sua imagem institucional e violação de direitos humanos dos adolescentes, justificando também a reparação por danos morais.

A empresa aérea, por sua vez, apresentou
Contestação,
sustentando que sua conduta se deu em conformidade com protocolos de segurança, haja vista que o impedimento do embarque visou garantir a segurança da tripulação e passageiros, considerando o risco representado por adolescentes em conflito com a lei, acompanhados de número insuficiente de servidores, portanto, não configurando ilícito civil a negativa de embarque.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que a responsabilidade da companhia não era objetiva, não se comprovando conduta dolosa ou culposa a ensejar a condenação.

Inconformada, a FASEPA interpôs a presente
Apelação
, alegando que a situação configura manifesta falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que havia ordem judicial e que a negativa de embarque causou danos materiais (novas passagens e diárias) e morais (abalo à imagem institucional da Fundação). Sustenta que a recusa foi arbitrária e desproporcional, mesmo com toda a logística e segurança previamente organizada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por versar sobre interesse meramente patrimonial

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade da negativa de embarque imposta pela companhia aérea à FASEPA, não obstante o cumprimento de ordem judicial e a presença de aparato institucional que assegurava o transporte de dois socioeducandos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não haver qualquer norma legal federal, estadual ou regulamento da ANAC que imponha, de forma expressa, a obrigatoriedade da presença de dois monitores por adolescente em voos comerciais.

Com efeito, companhias podem recusar embarque por questões de segurança, mas precisam de justificativa concreta para tanto. A regulação da ANAC (nº 400/2016) sobre condições gerais do transporte e materiais institucionais sobre preterição/recusa de embarque tratam de hipóteses e efeitos da não realização do embarque (incluindo motivos de segurança operacional), mas não equivale a uma regra geral que imponha quantitativo mínimo de servidores acompanhando adolescentes socioeducandos em voos comerciais. O que há são regras gerais de viagem de menores, normas de segurança aeroportuária e diretrizes socioeducativas/judiciais sobre transferências, sem “
ratio
” numérico obrigatório de escolta/acompanhamento.

Igualmente, o ECA (art. 83) disciplina autorização/condições de viagem para menores de 16 anos, mas não estabelece quantitativo de “monitores/servidores” para transporte aéreo.

Tal circunstância é relevante e afasta a tese defensiva de que a exigência feita pela empresa aérea decorreria de imposição normativa objetiva.

Nesse contexto, a negativa de embarque, ainda que revestida de alegação de segurança, revela-se excessiva e desproporcional, sobretudo porque desconsiderou comando judicial válido, bem como a presença de aparato institucional adequado, incluindo servidores públicos responsáveis pela custódia dos adolescentes.

A exigência imposta unilateralmente pela empresa ré, sem respaldo em norma jurídica ou regulamento técnico de segurança aeronáutica, configura conduta arbitrária, incompatível com o dever de prestação adequada do serviço.

Ainda que a requerida sustente preocupação com a segurança do voo, essa deve se fundamentar em critérios objetivos, normatizados, e não em entendimentos subjetivos de funcionários, especialmente quando diante de ordem judicial expressa e legítima expectativa do consumidor público.

Não se trata de simples exercício regular de direito, mas de atuação que extrapolou os limites da razoabilidade e da cooperação institucional, especialmente diante da finalidade pública envolvida na transferência dos socioeducandos e da proteção de seus direitos fundamentais.

Os documentos acostados aos autos comprovam que a FASEPA arcou com novas passagens aéreas e diárias extras para servidores públicos, resultando em dano material direto.

O nexo causal entre a conduta da requerida e o prejuízo experimentado pela autora mostra-se claro e direto, uma vez que os custos adicionais decorreram exclusivamente da negativa de embarque promovida pela empresa aérea, inexistindo fato superveniente ou culpa exclusiva da vítima na hipótese.

Assim, restam preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil quanto aos danos materiais, impondo-se o dever de indenizar.

Contudo, no que concerne ao dano moral, verifica-se que os prejuízos experimentados pela autora se circunscrevem à esfera patrimonial, não se evidenciando abalo extrapatrimonial autônomo apto a justificar condenação específica a esse título, sobretudo considerando a natureza institucional da parte autora. Não há nos autos prova de que a negativa de embarque tenha causado efetivo abalo à imagem institucional da autora ou violação à sua honra objetiva, tampouco se identifica a prática de ato atentatório à dignidade da pessoa jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença
a quo
e condenar a TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.694,69 (treze mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), devidamente corrigidos monetariamente. Mantém-se, contudo, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026